Tribunal: TJMT
Processo: 1061181-33.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061181-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTER DE OLIVEIRA SILVA RAMOS - CPF: 983.887.031-53 (RECORRENTE), FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - CPF: 034.498.261-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA, CAUSA DE PEDIR, FATOS E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 165069816), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, declarando
nulos
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de
2014 até 2022
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas.

Ainda,
c
ondenou
o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes às férias, acrescidas do terço constitucional, a serem comprovados,
excluídos aqueles prescritos e aqueles que foram pagos a partir do ano de 2017
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o MM. Juízo
a quo
, ao decidir a lide, não analisou os fatos devidamente, já que a presente ação não tem por objetivo discutir a nulidade de contrato temporário, tratando-se do direito ao recebimento do terço e férias sobre os 45 dias, conforme prevê a legislação.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é Servidora Pública Municipal, desde 07/01/2014, no cargo de Professora, estando lotada na Escola Municipal Gracildes Melo Dantas.

Assevera que, n
os termos dos artigos 48 e 49 da Lei Complementar n.º 220/2010, do Município de Cuiabá, os professores terão direito a 45 dias de férias anuais, devendo receber um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração referente a este período.

Aduz que, desde que tomou posse, nunca lhe foi pago o adicional de 1/3 (um terço) sobre este mesmo período de 45 dias, recebendo o referido adicional apenas sobre 30 (trinta) dias anuais.

Pugna pelo recebimento do terço de férias referente ao período de 45 dias de férias.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, declarando
nulos
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de
2014 até 2022
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas.

Ainda,
c
ondenou
o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes às férias, acrescidas do terço constitucional, a serem comprovados,
excluídos aqueles prescritos e aqueles que foram pagos a partir do ano de 2017
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, ponderando que:

“
Posto isso, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para: A) Reconhecer a
PRESCRIÇÃO
das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja, anterior a
13/10/2017
; B) Declarar
NULOS
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de
2014 até 2022
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas; C)
CONDENAR
o Município de Cuiabá, em relação ao período
NÃO PRESCRITO
, ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, referente ao período acima reconhecido, a serem comprovados,
excluído aqueles prescritos e aqueles que foram pagos a partir do ano de 2017
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção,

respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
. ”

Logo, percebe-se que a magistrada singular analisou causa de pedir diversa,
vez que no caso concreto a parte autora não se insurge quanto à nulidade de contrato temporário. Na verdade, almeja o recebimento do terço de férias sobre os 45 dias.

Assim, nota-se que a sentença foi baseada em fatos alheios àqueles narrados na exordial.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer
a nulidade d
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida, em consonância com os pedidos iniciais.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023